Tribunal: TJBA
Processo: 8059924-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059924-48.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LUIS DE OLIVEIRA FERREIRA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO AGRAVADO: ALICE DA SILVA MENEZES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. DEVER ALIMENTAR. NECESSIDADES PRESUMIDAS DA MENOR. POSSIBILIDADE PRESUMIDA DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios no percentual de 30% do salário mínimo em favor de adolescente de 14 anos, filha do Agravante, representada por sua genitora. O Agravante pleiteia a redução da pensão para R$ 150,00, alegando desemprego, existência de outro filho e acordo verbal anterior com a genitora da menor. A decisão agravada manteve o patamar fixado com base nas necessidades presumidas da alimentanda e ausência de comprovação da alegada insuficiência financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos alimentos provisórios no percentual de 30% do salário mínimo deve ser revista diante das alegações do alimentante quanto à sua atual condição econômica e à existência de outro filho. III. RAZÕES DE DECIDIR A obrigação alimentar está fundamentada nos arts. 1.695 e 1.703 do CC, e deve observar o binômio necessidade/possibilidade. As necessidades da menor são presumidas em razão de sua idade e do princípio do melhor interesse da criança. O fato de o alimentante estar desempregado e possuir outro filho não afasta, por si só, o dever de prestar alimentos. Inexistência de prova suficiente quanto à alegada incapacidade financeira do Agravante. Alimentos provisórios podem ser revistos futuramente, nos termos do art. 15 da Lei nº 5.478/1968, desde que demonstrada modificação substancial da situação fática. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A simples alegação de desemprego e existência de outro filho não autoriza a redução dos alimentos provisórios fixados, se não comprovada a real incapacidade financeira do alimentante. 2. As necessidades do alimentado menor de idade são presumidas, devendo prevalecer o princípio do melhor interesse da criança.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.695 e 1.703; Lei nº 5.478/1968, art. 15. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8052167-37.2023.8.05.0000, Rel. Desª CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO, j. 27.03.2024; TJ-BA - APL: 80221832720198050039 2ª V DA FAMILIA SUCES. ORFAOS INTERD. E AUSENTES DE CAMAÇARI, Relator: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022; TJRS, AI nº 70084657394, Rel. Des. CARLOS EDUARDO ZIETLOW DURO, j. 13.10.2020. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8059924-48.2024.8.05.0000, em que é agravante LUIS DE OLIVEIRA FERREIRA e agravada (o) ALICE DA SILVA MENEZES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, de de 2025. PRESIDENTE RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA